Tribunal: TJES
Processo: 5000643-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ROGERIO VELOSO ANTONIO

RELATOR(A):
DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000643-98.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ROGÉRIO VELOSO ANTÔNIO

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES - Dra. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida, extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC/2015, em razão do pagamento integral do débito constante da CDA nº 12452/2019, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.O apelante defende a aplicação do princípio da causalidade para justificar a imposição da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito tributário é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, inviabilizando a imposição de encargos sucumbenciais ao executado.

O princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que somente se configuram após a citação regular.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES afasta a condenação em honorários quando o pagamento ocorre antes da citação, ainda que após o ajuizamento da execução fiscal.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal e os arts. 240 e 312 do CPC reforçam que, sem citação, não há angularização da relação processual, sendo indevida a condenação em custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, diante da ausência de formação da relação processual.

O princípio da causalidade não autoriza, isoladamente, a imposição de ônus sucumbenciais ao executado quando não houver contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 240, 312 e 924, II; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000358-47.2016.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0019514-24.2007.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000643-98.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
ROGÉRIO VELOSO ANTÔNIO

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES - Dra. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vitória contra
ROGÉRIO VELOSO ANTÔNIO,
objetivando receber o valor de R$4.805,94 (quatro mil oitocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente à CDA n° 12452/2019.

Do que se extrai dos autos, embora tenha sido determinada a citação (Id. 10833365), o Aviso de Recebimento restou infrutífero (Id. 10833366).

Na sequência, o Município requereu a extinção do feito, em razão do pagamento do débito constante da CDA, conforme documento de Id. 30526428. Todavia, pleiteou a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que tais valores não foram adimplidos nem objeto de parcelamento na esfera administrativa

O juízo
a quo
, então, extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, afastando a condenação em honorários, por ausência de formação da relação processual.

O cerne da controvérsia consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o débito é quitado extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida.

Conforme entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, é indevida a
condenação da parte executada em honorários advocatícios nas hipóteses em que ocorreu a extinção da execução fiscal pelo pagamento, após o ajuizamento da demanda e antes da citação.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação” (Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito. 3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 5000358-47.2016.8.08.0024 – Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES – 1ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 06.06.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o débito tributário foi quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação do executado ao pagamento da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não subsiste a condenação do executado em honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois não há formação da relação processual. A ausência de citação impede a configuração do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a imposição de encargos processuais ao executado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.915.735/SC e REsp nº 1.927.469/PE. O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, não pode ser aplicado de forma isolada, devendo ser interpretado em conjunto com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que garantem ao executado a possibilidade de se manifestar antes da imposição de qualquer condenação. No caso concreto, restando comprovado que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois a relação processual não se aperfeiçoou. O princípio da causalidade não justifica a condenação do executado quando o pagamento ocorre antes da citação, em razão da inexistência de contraditório e ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 927; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 0019514-24.2007.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 07.06.2023. (TJES – Apelação Cível 5006628-14.2021.8.08.0024 – Relatora: DESª. HELOISA CARIELLO – 2ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 10.03.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de G Louzada da Silva - ME e Grasielle Louzada da Silva, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida, sem condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento da ausência de angularização da relação processual. O apelante pleiteia a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 1º, do CPC, prevê a incidência de honorários advocatícios em ações de execução, resistidas ou não; contudo, a interpretação sistemática com o art. 312 do CPC indica que a formação da relação jurídica processual somente ocorre após a citação válida do réu. 4. Não havendo citação válida, não se configura a triangularização da relação processual, o que inviabiliza a aplicação dos efeitos da sucumbência, incluindo a condenação em honorários advocatícios. 5. O princípio da causalidade, quando aplicado a casos em que o pagamento ocorre antes da citação, não atribui ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de honorários, uma vez que não houve resistência ou efetiva participação no processo. 6. A jurisprudência do STJ (REsp 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes) e do TJES consolida o entendimento de que, na ausência de citação, é indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que o pagamento do débito tenha ocorrido após o ajuizamento da ação. 7. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal reforça essa interpretação ao dispor que a extinção da execução, antes de decisão de primeira instância, ocorrerá sem ônus para as partes, caso o débito seja cancelado ou quitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É indevida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação válida, em razão da ausência de angularização da relação processual. 2. O princípio da causalidade não impõe ao devedor o pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ou efetiva participação no processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10; 312; LEF, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/09/2021; TJES, Apelação Cível 5004228-95.2019.8.08.0024, (TJES – Apelação Cível 0003001-28.2014.8.08.0026 – Relatora: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – 3ª CÂMARA CÍVEL – Dje. 11.04.2025)

Com efeito, o princípio da causalidade — embora válido — não pode ser interpretado isoladamente, devendo ser harmonizado com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).
Sem que haja citação válida, não há relação jurídica processual estabelecida, o que inviabiliza a imposição de condenação judicial à parte executada.

No que se refere ao artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, o entendimento pacífico é de que sua aplicação restringe-se apenas às hipóteses em que inexista citação válida do devedor, bem como não tenha sido apresentada defesa.

Considerando que a tentativa de citação do réu, ora apelado, foi realizada, mas resultou infrutífera, não se configura citação válida, nos termos dos artigos 240 e 312 do CPC.

Assim, não há ilegalidade ou nulidade na sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, diante do pagamento integral do débito antes da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.